Tribunal: STF
Processo: HC 212389
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA NÃO SUPRIDA NA INTERPOSIÇÃO DESTE AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO: PENDÊNCIA DO RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 213.357, INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDEAL EM BENEFÍCIO DO MESMO PACIENTE E COM O MESMO OBJETO DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.